Tribunal: TJDFT
Processo: 0733778-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BUSCA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA.
1. O requerimento de novas buscas patrimoniais requer a demonstração de que há informações acerca de novos bens ou notícias da melhora patrimonial do executado. A mera suposição da existência de ativos financeiros não justifica nova diligência sendo medida desarrazoada que viola o princípio da cooperação (CPC 6o).
2. A expedição de ofícios às administradoras de consórcio é medida inútil uma vez que essas instituições já são abarcadas pelas buscas do SISBAJUD, conforme consta no manual de melhorias do SISBAJUD divulgado pelo CNJ.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor/exequente.